Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-09.2018.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Roubo majorado – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida.

Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito.

Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão de modo a reduzir as penas aquém

Ementa:
Roubo majorado – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida.

Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito.

Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão de modo a reduzir as penas aquém do mínimo legal - Impossibilidade - Inteligência da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo devidamente comprovada - Prescindibilidade da apreensão da arma e da realização de exame pericial.

Dupla majoração em face do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto

Detração - Matéria a ser analisada pelo Juízo da Execuções - Regime fechado - Pena superior a oito anos - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500241-09.2018.8.26.0570, da Comarca de Registro, em que é apelante JOAO ALAN
DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500241-09.2018.8.26.0570 – 3a VARA
DA COMARCA DE REGISTRO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO ALAN DA SILVA OLIVEIRA,
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Roubo majorado Concurso de agentes e emprego de arma de
fogo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas -
Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida.
Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação
- Inobservância que não tem o condão de macular o feito.
Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão de modo a reduzir as penas aquém do mínimo legal -
Impossibilidade - Inteligência da Súmula 231 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo
devidamente comprovada - Prescindibilidade da apreensão da
arma e da realização de exame pericial.
Dupla majoração em face do concurso de agentes e do emprego
de arma de fogo - Possibilidade - A aplicação do artigo 68,
parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das
circunstâncias do caso concreto
Detração - Matéria a ser analisada pelo Juízo da Execuções -
Regime fechado - Pena superior a oito anos - Inteligência do
artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal - Recurso
improvido.
VOTO No 1479

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
3
JOÃO
ALAN
DA
SILVA
OLIVEIRA foi condenado, pela r. sentença de fls. 321/329, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I do
Código Penal, ao cumprimento de oito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de vinte e um dias-multa, no
patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII
do Código de Processo Penal; alternativamente, pena-base no mínimo
legal, diminuição da reprimenda aquém do mínimo legal em face das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão, afastamento das
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo,
aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, regime diverso
do fechado e detração (fls. 370/388).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 392/395).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 412/417).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
4
É o relatório.
Segundo consta, no dia 21 de
setembro de 2018, por volta das 00h45, na Estrada Municipal Ponta
Grossa, Km 02, Vila Nova, município e comarca de Registro, o apelante,
agindo em concurso de pessoas com Fabiano Martins Carneiro (falecido) e
com outros dois indivíduos identificados apenas pelas alcunhas de
"Luizinho" e "Gustavo", subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de armas de fogo, a motocicleta Yamaha
Fazer placa FZR- 2070-Registro/SP, um telefone celular da marca LG e
R$80,00 em espécie, bens pertencentes a Ezir Marins.
A materialidade está demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls.
27), relatório de investigações (fls. 59/61) e laudos periciais (fls. 82/86).
Confesso na fase inquisitiva (fls.
98), interrogado em juízo (fls. 264), manteve a confissão, ao afirmar que
praticou o roubo em comparsaria com Fabiano e os outros indivíduos
porque precisava de dinheiro.
Repassou a motocicleta por R$
350,00 a Severino e informou que tinha origem ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
5
Ouvida em juízo (fls. 264), a vítima
Ezir narrou que chegava ao local para entregar uma pizza, quando foi
abordada por um indivíduo armado.
Logo após o anúncio do assalto,
surgiram mais três roubadores de um matagal. Após revista, subtraíram a
motocicleta, telefone celular e R$ 80,00 em espécie.
A moto foi recuperada cerca de
vinte e três dias após o roubo. Reconheceu o apelante e o comparsa
Fabiano, indivíduo que realizou a abordagem.
Fabiano usava blusa e capuz, mas os
demais assaltantes estavam com o rosto descoberto. Foram utilizadas duas
armas de fogo durante a ação.
Segundo o relato dos policiais civis
Almir e Ari Jorge (fls. 264), o apelante foi identificado através do
comprador da moto subtraída, o corréu Severino, que adquiriu o veículo
pela quantia de R$ 1.400,00 e revendeu.
Os investigadores esclareceram que
João Alan foi reconhecido pela vítima do roubo de imediato, através de
fotografias, sendo que, indagado, confessou a autoria do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
6
Os policiais militares Marcos e
Fabrício (fls. 264) foram os responsáveis pela apreensão da motocicleta
roubada, localizada em poder de um menor de idade.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
João Alan foi reconhecido pela
vítima como o autor do delito, um dos roubadores que, mediante grave
ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta, celular e
dinheiro.
Quanto ao reconhecimento, ressalta-
se que a inobservância do procedimento disposto no artigo 226 do Código
de Processo Penal não tem o condão de macular o feito, eis que se trata de
mera recomendação, nos termos do entendimento pacífico do E. Superior
Tribunal de Justiça, de modo que descabe cogitar de prova ilícita a ser
desentranhada dos autos, nos termos do artigo 157 do Código de Processo
Penal.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
7
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO
DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no
sentido de não haver nulidade quando o
reconhecimento fotográfico realizado na fase
investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no
HC 461.248/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que as
disposições insculpidas no artigo 226 do Código
de
Processo
Penal
configuram
uma
recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
8
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/02/2020,
DJe
14/02/2020).
Quanto ao valor probatório das
declarações da vítima, cumpre destacar que, notadamente em crimes como
o de roubo, é a vítima quem permanece na presença dos autores do delito
durante a ação criminosa, portanto, é quem realmente pode descrever como
se deram os fatos e efetuar o reconhecimento, sem razão para que se
desacredite "a priori" da narrativa apresentada pelo ofendido.
No caso em tela, a dinâmica dos
fatos foi narrada de modo firme e sem contradições, corroborada pela
confissão do apelante em sede policial e em juízo, após entrevista e na
presença do Defensor, razão pela qual não há que se duvidar das
declarações apresentadas sob o crivo do contraditório, tampouco da versão
apresentada pelo apelante, que não foi utilizada como fundamento isolado
para condenação.
Nessa linha é pacífica a orientação
jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de conferir
credibilidade às declarações da vítima, notadamente em casos como o
presente, quando desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não teria
qualquer interesse na condenação de inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
9
Vide, nesse passo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Desse modo, a condenação de João
Alan pelo crime de roubo era medida de rigor, na medida em que descabe
cogitar de ausência ou fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
10
legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reconhecidas
as
atenuantes
da
confissão e da menoridade relativa, a reprimenda permaneceu no mínimo,
observado o disposto na Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça,
enunciado vigente, que consubstancia entendimento majoritário da
jurisprudência e reflete limite estabelecido pelo legislador, sem razões para
sua inobservância.
Comprovada a causa de aumento de
pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória, a pena
foi elevada no patamar de um terço, o que resultou em cinco anos e quatro
meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.
Quanto à majorante, ressalta-se que
estará caracterizada mesmo diante de comparsa não identificado, sendo
suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do delito,
circunstância evidenciada pelas declarações da vítima, que bem
demonstrou o liame subjetivo entre o agentes, sem olvido da confissão do
apelante no sentido de que praticou o roubo em conluio com os demais
indivíduos.
Confira-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
11
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
TERCEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
CRIME
PRATICADO
POR
DOIS
AGENTES.
ABSOLVIÇÃO
DO
CORRÉU.
NÃO
IDENTIFICAÇÃO
DO
COMPARSA.
IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS
DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO
SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO
QUANTITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
443/STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que a
caracterização do concurso de agentes não exige
a identificação do comparsa, sendo suficiente a
concorrência de duas ou mais pessoas na
execução do crime, circunstância evidenciada no
caso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
12
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir a pena do
paciente.
(STJ - HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/20).
A causa de aumento do emprego de
arma de fogo também restou comprovada pelas declarações da vítima, isso
porque, para a configuração da majorante não se exige que o artefato seja
apreendido ou submetido a exame pericial.
Nesse rumo:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE
ARMA. PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PALAVRA
DAS
VÍTIMAS.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA
CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Quanto à incidência da majorante prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal, nas hipóteses
em que a arma não foi apreendida e periciada e,
via de consequência, não ficou comprovado o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
13
efetivo poder vulnerante, a Terceira Seção deste
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento
dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do
Ministro
Celso
Limongi
(Desembargador
convocado do TJ/SP) e relator para o acórdão
o Ministro Gilson Dipp - firmou o entendimento
de que, para a incidência da causa especial de
aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157
do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e a realização de perícia na arma
utilizada na prática do crime de roubo, desde que
seja comprovada a sua utilização na prática
delituosa por outros meios de prova. (...)
(STJ
AgRg no REsp 1407791/RS. Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. Julg.
17/12/2015. DJe 02/02/2016).
Assim, a reprimenda foi exasperada
no patamar de dois terços, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I do
Código Penal, totalizada a pena final de oito anos, dez meses e vinte dias
de reclusão e pagamento de vinte e um dias-multa, no patamar mínimo.
A dupla majoração restou justificada,
eis que o roubo foi praticado por quatro agentes, com a utilização de ao
menos duas armas de fogo, o que denota elevada reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
14
conduta, na medida em que provoca maior temor e risco efetivo à
integridade física da vítima, além de reduzir a possibilidade de pronta
reação.
Ademais, o artigo 68, parágrafo
único do Código Penal apresenta uma faculdade ao julgador e pode não ser
aplicado a depender das circunstâncias do caso concreto.
Nesse passo:
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no
sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do
Código Penal, não exige que o juiz aplique uma
única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso
de majorantes, mas que sempre justifique a
escolha da fração imposta. - Assim, não há
ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de
causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no
sentido de que eventual afastamento da dupla
cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou
excessividade do resultado (ARE 896.843/MT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
15
Rel.
Min.
GILMAR
MENDES,
SEGUNDA
TURMA, DJe 23/09/2015). - Contudo, na
hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias
não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de
causas
de
aumento,
com
remissão
a
peculiaridades do caso em comento, pois o
modus operandi do delito, como narrado,
confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial
gravidade.
-
Assim,
respeitada
a
proporcionalidade da pena no caso concreto, e a
intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a
majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena
aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o
concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se
apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou
ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo'), ambas do Código Penal. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a reprimenda do paciente ao novo
patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21
dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação".
(STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
16
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018; sem
grifos no original.)
Regime
fechado,
por
expressa
determinação legal, ante o total da reprimenda, a teor do artigo 33, § 2o,
alínea "a" do Código Penal.
Quanto ao tempo de prisão cautelar,
não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo Penal,
contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve ser
analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das
Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-09.2018.8.26.0570 -Voto no 1479
17
mais brando (Precedentes). II - Na hipótese, o
Tribunal de origem ao julgar o recurso de
apelação, em consonância com o entendimento
desta Corte, reconheceu que a detração, já que
não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser
pleiteada e analisada pelo juízo das execuções,
porquanto este tem, de fato, mais elementos para
avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar. Agravo
regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR